Tribunal: TJBA
Processo: 0000583-03.2019.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000583-03.2019.8.05.0196 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VALDEIR DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES, CAMILA MARIA LIBORIO MACHADO, JULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES REJEITADAS. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA MANTIDA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por VALDEIR DOS SANTOS SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Pindobaçu/BA, que, acolhendo o veredicto do Tribunal do Júri, o condenou pela prática de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), em concurso material, nos termos dos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, e 69, ambos do Código Penal, fixando a pena em 38 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa; (ii) examinar a legalidade do interrogatório por videoconferência; (iii) determinar se a decisão do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) analisar a correção da dosimetria da pena; (v) avaliar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade e o reconhecimento da detração penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de cerceamento de defesa pela renúncia dos antigos patronos e não redesignação do Júri não prospera, pois o réu foi regularmente intimado e teve tempo hábil para constituir nova defesa, conforme demonstram as procurações e petições juntadas aos autos. A realização do interrogatório por videoconferência atendeu aos requisitos legais do art. 185, § 2º, do CPP, sendo motivada por risco concreto à segurança pública e envolvimento do réu com organização criminosa. A medida foi devidamente fundamentada, respeitou o contraditório e não gerou prejuízo concreto. A tese de que a decisão do Júri seria manifestamente contrária à prova dos autos não encontra respaldo, pois a versão acusatória encontra apoio em laudos periciais, depoimentos testemunhais e indícios consistentes, sendo legítima a opção dos jurados por uma das versões possíveis, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase, bem como aplicação adequada das agravantes reconhecidas, sem ocorrência de bis in idem. A pena final respeita os critérios do art. 59 do CP. A alegação genérica de provas ilícitas não se sustenta na ausência de demonstração de violação processual ou prejuízo efetivo, conforme exigido pelo art. 563 do CPP. O pedido de recorrer em liberdade foi corretamente indeferido, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, a periculosidade do réu e a soberania do veredicto do Júri, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 1068). O regime inicial fechado está de acordo com o quantum da pena imposta e o art. 33, § 2º, “a”, do CP. A detração penal deverá ser analisada oportunamente pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A nulidade por cerceamento de defesa exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP. A realização de interrogatório por videoconferência é válida quando devidamente fundamentada em razões de segurança pública e excepcionalidade, conforme o art. 185, § 2º, do CPP. A decisão do Júri só pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se configura quando há suporte probatório razoável à versão acolhida. A exasperação da pena-base por circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas e a utilização de qualificadora remanescente como agravante não configuram bis in idem. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é legítima, conforme entendimento vinculante do STF (Tema 1068). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, “c” e “d”; CPP, arts. 59, 69, 121, § 2º, incisos I e IV, 185, § 2º, 422, 563, 593, III, “d”; CP, arts. 61, II, “c” e “f”, 33, § 2º, “a”; LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.º 125.373/RS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000583-03.2019.8.05.0196, de Cotegipe/BA, em que figura como apelante VALDEIR DOS SANTOS SOUZA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.